Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único), a par da comprovação dentro desse período, consoante o Regimento Interno das Turmas Recursais (artigo 31 da Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita (colaciona tão somente a “Guia Recurso – Juizado Especial”, ID. 32202249).
V. Sendo assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
VI. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).